Tribunal: TJDFT
Processo: 0712534-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0712534-65.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JUVENAL ALVES DE JESUS FILHO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por juvenal alves de jesus filho contra a seguinte decisão proferida na EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada pelo BANCO DO BRASIL S.A.: JUVENAL ALVES DE JESUS FILHO opôs exceção de pré-executividade em face de BANCO DO BRASIL, no qual sustenta a nulidade de citação por edital posto que não esgotados todos os meios para a localização do réu. Alega ainda a inexigibilidade do crédito pelo Excepto, eis que o crédito encontra-se prescrito. Ao final, requereu seja reconhecida a nulidade da citação por edital e a prescrição do título exeutivo. Em sua impugnação (ID 56600513), a parte excepta sustentou a validade da citação por edital bem como a ausência de prescrição do título executivo. É o sucinto relatório. DECIDO. Cuida-se de exceção de pré-executividade, em que a parte excipiente pretende o reconhecimento da nulidade de citação editalícia por consequência a prescrição do título executivo. A pretensão da parte de elidir a citação editalícia não encontra fundamento. Em que pese a afirmação de ausência de diligência no endereço apontado como residência do executado, verifica-se a realização de diligência no endereço sito à Quadra 06 Lote 26/A Vila Vicentina, Planaltina/DF, tendo sido certificado pelo Oficial de Justiça, ID 3762555 PDF – Pg. 6, à época, a existência de construção no imóvel bem como a ausência de moradores no local consoante informações prestadas pelo vizinho. De igual forma, já houve a tentativa de citação do executado, no endereço sito à Quadra 15 Lote 07 Vila Vicentina, tendo sido certificado também pelo Oficial de Justiça que a ausência de moradia da parte no endereço. Portanto, não existem vícios capazes de levar a nulidade da citação, pois foram realizados diversos procedimentos na tentativa de solucionar o paradeiro do executado em todos os doze endereços constantes nos autos, justificando assim a regularidade da citação editalícia. Portanto, o processo deve seguir sua marcha regular. Como se viu, o pedido formulado pela parte excipiente são infundados, não havendo motivo para o reconhecimento da nulidade de citação tampouco a prescrição. No caso dos autos, o vencimento da última parcela do contrato se deu em 25 de fevereiro de 2015, de modo que o termo final do prazo prescricional ocorreu em 25 de fevereiro de 2018. Na execução, em que pese esta tenha sido ajuizada em 04/08/2015, ou seja, ainda dentro do prazo prescricional, não houve a citação válida do devedor, que somente se verifica por meio do edital em 22/08/2019, consoante documento de ID 42918152. Conjugando-se o artigo 202, I, do Código Civil com o artigo 240 do Código de Processo Civil, tem-se que a interrupção da prescrição, pelo despacho do juiz, retroage à data da propositura da ação somente se o autor promover o ato citatório dentro do prazo estabelecido nos §§2o e 3o do art. 240 do CPC. A inobservância do prazo frustra o efeito interruptivo do despacho inicial, a teor do que estatui o aludido artigo 240, § 4o, do CPC. Nessa hipótese, a interrupção da prescrição ocorre somente quando efetivamente ocorrer a citação válida. Sabe-se ainda que, nos termos do que determina a Súmula 106 do STJ, a demora na citação não enseja na prescrição do título quando a parte autora atendeu a todas as determinações judiciais com fulcro na citação da parte adversa. O que se verifica no caso dos autos é a conduta ativa do credor com atendimento às solicitações que lhe foram imputadas na tentativa de citação da parte adversa, com posterior pedido de citação editalícia, por que esgotadas as tentativas de citação pessoal da parte. Nesse sentido é o que recomenda a melhor jurisprudência: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ARGUIÇÃO DE PRESCRIÇÃO PELA CURADORIA ESPECIAL. CABIMENTO. DEMORA NA CITAÇÃO QUE NÃO PODE SER ATRIBUÍDA AO EXEQUENTE. SENTENÇA ANULADA. I. Questões de ordem pública atinentes às condições da ação e aos pressupostos processuais podem ser conhecidas de ofício pelo juiz e, por via de consequência, podem ser suscitadas pelo executado, em sede de execução ou cumprimento de sentença, independentemente de embargos ou impugnação, na esteira do que prescrevem os artigos 518 e 803 do Código de Processo Civil. II. O cabimento da exceção de pré-executividade está adstrito a dois parâmetros. O primeiro, substancial: a matéria deve ser de ordem pública e, portanto, suscetível de conhecimento ex officio pelo juiz; o segundo, formal: o exame da questão não deve demandar dilação probatória. III. A prescrição constitui matéria passível de conhecimento de ofício pelo juiz, na esteira do que prescrevem os artigos 332, § 1o e 487, inciso II, do Código de Processo Civil, razão pela qual pode ser arguida mediante exceção de pré-executividade. IV. O Curador Especial é incumbido de promover a defesa da parte representada e assim está processualmente habilitado a manejar exceção de pré-executividade. V. A interrupção retroativa da prescrição pelo despacho que ordena a citação só não ocorre quando o autor deixa de tomar as providências para viabilizá-la, segundo prescreve o artigo 219, §§ 1o, 2o e 3o, do Código de Processo Civil de 1973 (CPC/2015, art. 240, §§ 1o e 2o). VI. Desde que a ação tenha sido proposta no prazo legalmente previsto e que eventual retardamento da citação não possa ser atribuído ao autor da demanda, fica descartada a possibilidade de extinção do processo pelo reconhecimento da prescrição. VII. Haveria um grave atentado ao princípio da confiança permitir que, depois de admitida e realizada a citação por edital, a ação seja extinta sob o fundamento de que, antes mesmo da citação ordenada e efetivada, a prescrição já havia se consumado, notadamente quando citação editalícia anterior é anulada justamente porque não foram esgotadas as possibilidades da citação pessoal. VIII. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1219568, 07153542820188070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 27/11/2019, publicado no DJE: 5/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não houve durante o curso do prazo prescricional, portanto, qualquer causa interruptiva da prescrição. Dessa forma, com esteio no conjunto de provas carreado aos autos, julgo improcedente as pretensões deduzidas na presente exceção de pré-executividade. Tendo em vista a natureza de incidente processual, tem-se que a isenção de custas da exceção de pré-executividade. Na oportunidade, fixo os honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito. Transcorrido o prazo sem a interposição de eventual recurso, intime-se o exequente a promover o andamento do feito, requerendo o que entender de direito para fins de satisfação do crédito. Apresentado na oportunidade planilha atualizada do débito. Para tanto, concedo ao exequente o prazo de 05 (cinco) dias. O Agravante sustenta que a citação por edital é nula porque não foram exauridos os meios de localização e restou comprovado nos autos que possui domicílio certo e conhecido. Salienta que a Curadoria Especial deixou de se manifestar nos autos, razão pela qual deve ser devolvido o prazo para apresentação de embargos. Acrescenta que a pretensão está prescrita porque a citação só ocorreu após o transcurso do prazo legal, sem que se possa imputar demora aos serviços judiciários. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido (IDs 16143356 e 16143357). É o relatório. Decido. O esgotamento das providências para a localização do Agravante autoriza, em princípio, a citação por edital, consoante a inteligência do artigo 256, § 3o, do Código de Processo Civil. A interrupção retroativa da prescrição pelo despacho que ordena a citação só não ocorre quando o autor deixa de tomar as providências para viabilizá-la, segundo prescreve o artigo 240, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil. Desde que a ação tenha sido proposta no prazo legalmente previsto e que eventual retardamento da citação não possa ser atribuído ao autor da demanda, fica descartada a possibilidade de extinção do processo pelo reconhecimento da prescrição. Haveria um grave atentado ao princípio da confiança permitir que, depois de admitida e realizada a citação por edital, a ação seja extinta sob o fundamento de que, antes mesmo da citação ordenada e efetivada, a prescrição já havia se consumado. A alegada inatividade do Curador Especial não foi objeto de pronunciamento judicial na decisão agravada e, demais disso, a apresentação de embargos à execução não é uma imposição legal. Não se vislumbra, portanto, a probabilidade do direito. De outra borda, consta da própria decisão agravada que a execução somente prosseguirá após a preclusão, ou seja, não antes do julgamento do presente recurso, o que afasta também a presença do periculum in mora. Isto posto, indefiro a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 26 de maio de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator